Tribunal: STF
Processo: ARE 1525052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, e 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 150, inciso II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, houve a aquisição da nua-propriedade pela parte autora em 16/09/2016, constando cancelamento parcial do usufruto, em razão do falecimento de um dos usufrutuários em 23/12/2009, tendo sido efetuado o pagamento do ITCMD em 01/11/2023 (id 96048286).



    A Lei Estadual nº 1.427/89 dispôs que se paga 50% do ITD por ocasião da instituição do usufruto, diferindo-se o pagamento dos 50% remanescentes quando da sua extinção, consoante os seguintes dispositivos legais, com a redação vigente à época do negócio jurídico:



    (...)



    Entretanto, o diploma legal acima citado foi revogado pela Lei Estadual nº 7.174/2015, que passou a prever a não incidência do imposto sobre a extinção do usufruto ou de qualquer outro direito real, consoante o disposto no artigo 7º, inciso III, ressalvando no artigo 42, das disposições transitórias, a possibilidade de cobrança de forma diferida da outra metade (50%) da exação, por ocasião da extinção do usufruto, instituído sob a égide da lei revogada, in verbis:



    (...)



    Ocorre que o aludido artigo que mantinha o pagamento de complementação do imposto foi declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial, aos 10/06/2019, ao julgar parcialmente procedente o pedido veiculado em autos da ação de Representação por Inconstitucionalidade distribuída sob o nº. 0008135- 40.2016.8.19.0000.



    (...)



    Consigne-se que, ocorrendo a extinção do usufruto pela morte da usufrutuária, consolida-se a propriedade em prol do nu proprietário, portanto, não há que se falar em transmissão da propriedade ou de direitos reais.



    E assim o é porque na extinção de usufruto não há transmissão de propriedade ou de direitos reais, mas consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, de modo que não há incidência do imposto na extinção ou renúncia de usufruto, certo de que, a teor do art. 35, I, do CTN, o fato gerador do ITD é "a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil".



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente